Tribunal: TJDFT
Processo: 0742950-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742950-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: I.J. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por I.J ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por alegada manutenção da penalidade de inidoneidade para licitar e contratar com o Distrito Federal, pelo prazo de dois anos, exarada na Portaria número 55 de 18 de março de 2015. O Impetrante afirma que (i) a decisão ocorreu na mesma data da assinatura da portaria, ou seja, em 18 de março de 2015, tendo sido efetivamente concluída em 17 de março de 2017; (ii) tal situação está atrapalhando a participação em processos licitatórios e que necessita regularizar sua situação até o final de setembro, para poder participar, inclusive, do certame ante a Caixa Econômica Federal; (iii) foram trocados vários e-mails, sem, contudo, êxito, conforme documentação que acostou aos autos (IDs 19999193, 19999194, 19999195); (iv) se trata de ato coator do Secretário de Estado do Governo do Distrito Federal. Como fundamento do pedido de tutela, alega que já cumpriu a penalidade e que sua situação deverá ser regularizada antes do final de setembro, pois estará impedido de participar do certame. Afirma que a medida não é irreversível, não apresentando, portanto, gravame ou risco. Por fim, requer seja recebido o presente mandado de segurança e concedida liminarmente a tutela antecipada a fim de que se retirem os dados da empresa impetrante do CADASTRO DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS – CEIS, em razão do lançamento feito pelo SIAF (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal). No mérito, requer a manutenção da liminar deferida para conceder definitivamente a segurança pleiteada. Não consta recolhimento de preparo ou pedido de gratuidade. DECIDO. Como informado anteriormente, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por I.J ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por alegada manutenção da penalidade de inidoneidade para licitar e contratar com o Distrito Federal, pelo prazo de dois anos, exarada na Portaria número 55 de 18 de março de 2015. O Impetrante formula seus pedido acostando, entre outros documentos, (i) um print de tela da Portaria número 55 de 18 de março de 2015, bem como (ii) alegados e-mails (IDs 19999193, 19999194, 19999195). Depreende-se da leitura da inicial aponta para a aplicação do art. 10 da Lei 12.016/2009, porquanto pairam questões de fundo que se constituem em fator impeditivo da apreciação do presente pedido, em todos seus contornos. O presente mandamus deve ser extinto sem resolução do mérito, por várias questões de fundo ligadas à admissibilidade do mandamus que, de plano e pronto impedem a apreciação do tema, tanto em relação, desde já, ao uso da via eleita, inadequada para tratar do tema, quanto da alegada ilegalidade e o responsável por ela. Sem deixar de mencionar a incompletude do mínimo necessário em termos de documentação, para que se pretenda ter o pedido apreciado em sede de mandamus e, nesse, com pedido liminar e, por fim, não constar recolhimento de preparo ou pedido de gratuidade. O Impetrante vem aos autos e apresenta como autoridade coatora o Secretário de Estado do Distrito Federal, acostando, para tanto, uma portaria copiada no bojo da petição, na qual consta apenas descrita a penalidade na qual incursionou, bem como o prazo de cumprimento desta. Não subsiste nos autos qualquer outra demonstração de que haja estreita ou distante vinculação da autoridade coatora com ato qualquer, pois o Impetrante carreia apenas e-mails, dentre os quais, uma série totalmente ilegível (ID 19999194), donde não se pode sequer depreender delineamento de pedido em face de ilegalidade. Não se observa no corpo da peça aposição específica do dies a quo em que entende o Impetrante pela ilegalidade do ato – ou omissão – quedar em gravame. Ressalta-se que, dentre os documentos colacionados - com os quais, inclusive, o Impetrante pretende demonstrar direito líquido e certo - quedam absolutamente ilegíveis os constantes do ID 19999194, porquanto completamente em desalinho e desformatados, impossibilitando tanto a leitura direta, quanto, por ilação, de interpretação pelo conjunto da postulação, nos termos do art. 322, §2o do CPC. Ao contrário, o que se deflui da leitura é a subsistência de impeditivos, cuja existência não se tem, ao certo e, para os limites de uma cognição sumaríssima e estreita, como é o mandado de segurança, certeza, sendo objeto de transcurso usual de processo em que se discuta o tema. O Impetrante almeja o manuseio do mandamus, bem como da liminar esteado em documentos ilegíveis, bem como na incerteza, a priori, de que, de fato queda ilegalidade, porque não foi trazido para a análise em momento algum. Isso posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, denego a segurança e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos Arts. 6o, § 5o, e 10, caput, da Lei n. 12.016/09, e no Art. 485, inciso V, do CPC. Sem custas e sem honorários. Transitada em julgado, após as cautelas de estilo, arquivem-se os presentes autos. Publique-se e intime-se. Brasília, 1 de outubro de 2020 15:51:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador